Tribunal: TJDFT
Processo: 0751297-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais somente para que o valor devido seja sem atualização, sendo corrigido nos termos da legislação vigente em cada período. Requer que seja utilizada a tabela apresentada pela recorrida, na inicial, ID 103289803.
3. A recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. As provas documentais confirmam que foram lançadas para pagamento de exercícios anteriores os seguintes valores: R$ 124,24 (01/01/2005), R$ 110,05 (01/09/2005), R$ 79,56 (01/08/2006), R$ 281,35 (01/06/20040, r$ 1.018,62 (01/01/2007), R$ 179,54 (01/01/2007), R$ 111,24 (01/12/2005) e R$ 590,02 (01/12/2006), ID 47697699, pág.2, sendo, portanto, reconhecido administrativamente.
5. Observa-se que o documento juntado no documento ID 47697699, pág. 2, consta os valores originais e valores corrigidos até 30/11/2020.
6. Assim, assiste razão à parte recorrente, visto que o marco inicial para correção monetária considerado pelo juízo de origem não reflete a recomposição do valor real do débito. Nesse sentido, a sentença merece ser reformada em parte para que se corrija o termo inicial da atualização monetária, a qual deve ser feita consoante as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar o valor original do débito, sem atualização, nos termos do documento ID 47697699, pág.2. Assim, condeno o Distrito Federal a pagar a parte recorrida (autora), a quantia de R$ 2.494,62 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, coluna sem atualização. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada indicado como referência final. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir da data da citação, até 08/12/2021. Após, os valores deverão ser atualizados pela SELIC nos termos da EC 113/2021.
8. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.